Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME COMETIDO CONTRA ADOLESCENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.099/95. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o benefício da suspensão condicional do processo nos termos da Lei no 9.099/95, em face da alteração trazida pela Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) ao art. 226 do ECA; e, (ii) estabelecer se a condenação do apelante está devidamente fundamentada em provas suficientes ou se há cabimento para a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional do processo não se aplica a crimes cometidos contra crianças e adolescentes, conforme o § 1o do artigo 226 do ECA, modificado pela Lei no 14.344/2022, que estende a vedação às disposições da Lei no 9.099/95, independentemente da pena mínima cominada ao delito.

4. A condenação baseia-se em provas suficientes, especialmente nos depoimentos coerentes da vítima, sua mãe e testemunhas, sob o crivo do contraditório, que confirmam a prática do ato libidinoso pelo réu, conforme os requisitos do tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal.

5. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância em crimes sexuais, não havendo razão para questionar sua veracidade.

6. Inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória quando as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria delitivas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; ECA, art. 226, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.344/2022; Lei no 9.099/95, art. 89.